Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULAS DOS LOTES JÁ INDIVIDUALIZADAS. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CPC/15, ART. 85, § 8o-A. APLICABILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA, NO PONTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO, COM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste julgamento ultra petita, tampouco omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Versando o presente feito sobre obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, independentemente do valor atribuído à causa (CPC/15, art. 85, § 8o e Tema Repetitivo no 1076 do STJ).
5. Esclarecida essa premissa, tem-se que os embargos declaratórios opostos pelos Autores merecem parcial provimento, tão somente, para que a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais observe o disposto no art. 85, § 8o-A do CPC/15, introduzido no ordenamento pela Lei no 14.365 de 2/6/2022.
6. Embargos de Declaração da Ré conhecidos e não providos. Embargos de Declaração dos Autores conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.